Tribunal: TCU
Processo: 042.213/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à contratação das obras de implantação do Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco, denominado Ramal do Salgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR), no período compreendido entre 26/10/2021 e 3/12/2021, com objetivo de verificar a regularidade dos atos relacionados à contratação das obras de implantação do Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), denominado Ramal do Salgado, promovida pelo RDC Eletrônico 2/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que informe ao Tribunal, no prazo de noventa dias, as medidas adotadas para a solução ou mitigação do risco da questão relativa à capacidade de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco no Eixo Norte, concernentes às disposições do Plano Nacional de Segurança Hídrica no que tange ao Ramal do Salgado, levando em conta, sobretudo, a capacidade de entrega (novo portal) em relação à capacidade de bombeamento; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica a monitorar a determinação do item 9.1 neste mesmo processo; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; à Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados e Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal.